Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728320-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o transcurso do prazo recursal (certidão de ID no 51085070), arquivem-se. Translade-se cópia da decisão de ID no 49979809 para os autos da APC no 0701231-92.2023.8.07.0018, solicitando-se a remessa da citada apelação a este Relator, uma vez cessado o afastamento que deu ensejo à distribuição do referido recurso ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator